Tribunal: TJDFT
Processo: 0751470-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO EVIDENCIADO O CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. A contrariedade do julgado aos interesses da embargante não se confunde com o vício da contradição, não justificando a oposição dos embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.
3. O art. 1.025, do CPC, adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
4. A despeito da inexistência do vício apontado, a parte embargante não ultrapassou os limites do regular exercício do seu direito subjetivo, não restando evidenciado o intuito meramente protelatório. Multa afastada.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.